Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0722960-63.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSUE ALEXANDRO REIS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOSUE ALEXANDRO REIS (ID 75380785), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator